Tribunal: TJSP
Processo: 2113351-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico envolvendo adolescente (artigos 33, caput; e 35, caput; c.c. 40, VI, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (36 porções e 04 pedaços maiores de maconha com peso bruto de 98,40 gramas; 117 porções de cocaína pesando 105,64 gramas; e 72 porções de cocaína sob a forma de crack com peso de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico envolvendo adolescente (artigos 33, caput; e 35, caput; c.c. 40, VI, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (36 porções e 04 pedaços maiores de maconha com peso bruto de 98,40 gramas; 117 porções de cocaína pesando 105,64 gramas; e 72 porções de cocaína sob a forma de crack com peso de 25,56 gramas), além de dinheiro, aparelho celular e petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Múltipla reincidência, sendo uma delas específica – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada, com recomendação de urgência